Tribunal: TJSP
Processo: 2271578-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Execução de título extrajudicial" – Insurgência contra a r. decisão que declarou fraude à execução em relação as alienações dos imóveis matriculados sob os números 86.213 e 60.098 – Admissibilidade parcial – Supressão de Instância ou ofensa ao amplo contraditório não caracterizados – Hipótese em que a alienação dos imóveis matriculados sob os números 86.213 e

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Execução de título extrajudicial" – Insurgência contra a r. decisão que declarou fraude à execução em relação as alienações dos imóveis matriculados sob os números 86.213 e 60.098 – Admissibilidade parcial – Supressão de Instância ou ofensa ao amplo contraditório não caracterizados – Hipótese em que a alienação dos imóveis matriculados sob os números 86.213 e 60.098 ocorreu antes do ajuizamento da execução – Não comprovada a efetiva má-fé dos adquirentes – Requisitos do artigo 792, inciso IV, do CPC não configurados – Aplicação da Súmula 375 do STJ – Indícios de eventual ocultação patrimonial que caracteriza fraude contra credores e que deve ser objeto de ação própria – Ausência de elementos de convicção suficientes, que confirmem a alegação de bem de família em relação ao imóvel matriculado sob o no 73.063 – Requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90 não preenchidos – Ausência de nulidade de intimação – Decisão reformada – Preliminar rejeitada – Recurso parcialmente provido, cassado o efeito suspensivo.